Tribunal: STF
Processo: HC 216597
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Iter criminis. Causa de diminuição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Quanto ao percentual de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Assim como assentou o Juízo de origem, “é evidente que a afirmada provocação da vítima foi ínfima comparada com a intensidade da reação do acusado, o qual ao ser provocado desferiu no mínimo duas facadas na ofendida, inclusive em região vital, cujas lesões a levaram a intenso tratamento hospitalar. Não se nega que tal provocação deixou o réu transtornado; no entanto, a forma como revidou foi extrema e, por esse motivo, merece ter aplicada a fração mínima de diminuição da pena (1/6)”. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.